Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor pleiteia a sua nomeação para o cargo de Agente de Estação do Metrô/DF e indenização por danos morais.
2. Não há que se falar em preterimento do autor quando ocorre a convocação de outros candidatos por determinação judicial, acarretando reposicionamento dos demais candidatos com notas inferiores na lista de aprovados do certame.
3. A expectativa de direito convola-se em direito subjetivo caso se vislumbre situações excepcionais, como a preterição dos candidatos, hipótese não demonstrada nos autos.
4. Recurso não provido.